Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ).

2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor. Precedentes do STJ.

3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC/2015

4. Recurso conhecido e não provido.